Tribunal: TJDFT
Processo: 0740000-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740000-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JULIETA DE MENDONCA UCHOA, MARIA THEREZA UCHOA LUNA, MARIA LUIZA UCHOA TORRES LIMA, MARIA VALERIA MENDONCA UCHOA, JOSE JULIO MENDONCA UCHOA SOBRINHO, FLAVIO LINS MENDONCA UCHOA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelos Exequentes, Maria Julieta de Mendonça Uchoa e Outros, em face da r. decisão (ID 51522141) que, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento (decorrente da Ação Civil Pública no 94.0008514-1), ajuizada em desfavor do Executado, Banco do Brasil S/A, indeferiu a inclusão, na execução individual, de honorários advocatícios sucumbenciais relativos à fase de liquidação. Alegam, em síntese, que os honorários de sucumbência podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo, tendo em vista o caráter litigioso do procedimento, uma vez que o Agravado, ao não cumprir voluntariamente a sentença, deu causa à propositura da execução individual. Requerem, em antecipação de tutela recursal, sejam fixados os honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido e, no mérito, seja provido o Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. De início, cumpre ressaltar que o Executado/Agravado interpôs o Agravo de Instrumento no 0738995-69.2023.8.07.0000 também em desfavor da r. decisão agravada (ID 51522141), tendo esta Relatoria deferido a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão até o julgamento do mérito do agravo (ID 51390069, do Processo no 0738995-69.2023.8.07.0000). No caso concreto, inexiste risco de dano iminente aos Agravantes e é possível aguardar o julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento, especialmente porque, se houver provimento recursal, a referida verba poderá ser oportunamente fixada e exigida. Diante desse cenário, não se evidencia o periculum in mora necessário para a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator